Tribunal: TJDFT
Processo: 0710565-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos automáticos ou pelo menos limitá-los a 30% do salário do Agravante. Transcrevo a decisão recorrida: “FERNANDO JÚNIO CARDOSO exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de não fazer, restituição de valores e compensação por danos morais, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência ‘para que se expeça ordem mandamental à requerida de obrigação de não fazer, abstendo-se de realizar descontos automáticos relativos a crédito pessoal na conta corrente do autor ou qualquer numerário existente em poupança ou investimentos vinculados à requerida, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (Quinhentos reais) ou outra a ser arbitrada pelo juízo, com a restituição dos valores ilegalmente retidos a título de verba salarial, no valor total de R$ 7.200,09 (sete mil e duzentos reais e nove centavos), devidamente corrigido pelo IPCA-E’ (ID: 186505180, p. 22, item ‘III’, subitem ‘b’). Em síntese, a parte autora narra figurar como correntista da instituição financeira, ora ré, tendo realizado a contratação de empréstimos na modalidade de desconto em conta corrente; aduz se encontrar em situação de superendividamento, fato que ensejou a notificação da parte ré, datada em 01.07.2023, para se abster de realizar os descontos contratuais, sem o devido cumprimento; por esse motivo, a parte autora ajuizou ação judicial prévia (PJe n. 0706268-49.2022.8.07.0014), posteriormente extinta por desistência; também distribuiu procedimento distinto (PJe n. 0707902-80.2022.8.07.0014), relativamente à repactuação de dívidas, ainda em curso neste Juízo; ocorre que, conforme consta da inicial, a parte ré teria aprovisionado a integralidade da verba salarial percebida pelo autor no mês de fevereiro do ano corrente para adimplemento dos negócios jurídicos referenciados, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, a parte autora intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 186505181 a ID: 186506402, incluindo guia adimplida das custas de ingresso. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, ‘cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo’, traduzindo a ideia de ‘limitação da profundidade’ da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em juízo, sobretudo ante a ausência de prévia demonstração de ocorrência de locupletamento ilícito por parte do réu em relação às alegações autorais, devendo, portanto, ser observado o ato volitivo das partes na celebração do negócio jurídico objeto da demanda, em respeito ao pact sunt servanda. A propósito disso, cumpre destacar que o próprio autor noticia a alteração de instituição financeira para percepção de salários, sem acostar prova de saldo disponível para o adimplemento das obrigações anteriormente contratadas. Confira-se: ‘Consequentemente, mesmo o requerente alterando em seu órgão de lotação a conta para fins de depósito de sua remuneração, mudando-a para outra instituição financeira, os descontos dos contratos no valor total de R$ 2.016,69 ainda eram realizados pelo BRB, aproveitando a requerida da condição de instituição financeira gestora dos numerários recebidos da União para pagamento da remuneração dos servidores do Distrito Federal’ (ID: 186505180, p. 2). Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à obrigação almejada e correlata imposição de responsabilidade civil, se a houver, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o seguinte r. acórdão-paradigma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude contratual dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDFT. Acórdão n. 1240263, 07279146520198070000, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1.a Turma Cível, data de julgamento: 25.03.2020, publicado no DJe: 04.05.2020. Sem página cadastrada). Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Desse modo, cite-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Intimem-se.” Diz o Agravante que está em situação de superendividamento e alega que: "[...] Em decorrência do superendividamento com diversas instituições financeiras, inclusive a agravada na ação originária, por ter sido vítima de estelionato (Boletim de Ocorrência - ID no 186505191), o autor propôs a ação de superendividamento de no 0707902-80.2022.8.07.0014 em 16/09/2022, no mesmo juízo a quo, com base na Lei no 14.181, de 2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Mesmo com a última ação mencionada em curso, com a requerida já citada, com a notificação extrajudicial e confirmação pela ré da inibição dos descontos na conta corrente do auto em 08/08/2022; no mês de fevereiro e março de 2024 o autor teve todo seu salário retido em sua conta salário junto à agravada - após descontados os valores em seu contracheque a título de consignados - para pagamento dos empréstimos individuais citados anteriormente [...]". Pede o Agravante que: "[...] C) Que seja deferido a concessão do pedido de tutela antecipada recursal, na qualidade de tutela de evidência, em caráter liminar, expedindo-se ordem mandamental de obrigação de não fazer, para que agravada abstenha-se de realizar descontos automáticos relativos a crédito pessoal na conta salário e corrente do autor ou sobre qualquer numerário existente em poupança ou investimentos vinculados à requerida, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) ou outro valor a ser arbitrada pelo juízo, com a restituição dos valores ilegalmente retidos a título de verba salarial, no valor total de R$ 23.770,80 (vinte e três mil e setecentos e setenta reais e oitenta centavos), referentes às retenções de salários do mês de janeiro e fevereiro de 2024, devidamente corrigido pelo IPCA-E; D) Subsidiariamente, caso o juízo ad quem entenda pela impossibilidade de concessão da antecipação de tutela de evidência de modo integral, que seja deferida a antecipação de tutela pelo menos de forma parcial para limitação de descontos na conta salário e corrente do agravante ao percentual máximo de 30% (trinta por cento), nos termos do art. 2o da Lei Distrital no 7.239 de 19/04/2023, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) ou outro valor a ser arbitrada pelo juízo, com a restituição de 70% dos valores ilegalmente retidos a título de verba salarial no valores totais de R$ 16.639,56 (dezesseis mil e seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos); E) Subsidiariamente, caso entenda o juízo pela inexistência dos requisitos para concessão de tutela de evidência, que seja concedida a tutela de urgência, inaudita altera parte, nos termos do art. 300 e seguintes do CPC, com a mesma ordem mandamental disposta no item ‘c’ e ‘d’.” A um primeiro e provisório exame entendo de manter a decisão agravada. O processo se encontra em fase ainda insipiente e as alegações necessitam de incursão probatória para eventual afastamento de contrato celebrado entre as partes, este supostamente livre de vícios de vontade, não tendo sido apresentados elementos que possam afastar de plano o que foi avençado, principalmente sem estabelecer o contraditório. Assim, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR, mantendo a decisão agravada até pronunciamento definitivo do Colegiado. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, intimando-se o Agravado para responder. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 20 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator